Tribunal: TJDFT
Processo: 0734900-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
2. Não há prescrição a ser reconhecida (artigo 206, §3o, inciso III, do Código Civil). A ação de cobrança foi ajuizada em face do inadimplemento parcial da obrigação, o que atraiu a incidência de juros e correção monetária em decorrência de expressa previsão legal (artigos 395 a 397 do Código Civil).
3. Não há indevida capitalização dos juros, tendo sido utilizada pelo Juízo monocrático a calculadora do cidadão para atualização da dívida.
4. O índice aplicável para a caderneta de poupança não foi fixado pelas partes para o período de mora, mas para mera atualização do valor devido até o termo de pagamento. A incidência dos juros e da correção monetária sobre a dívida se deu a partir do termo final e não da citação, por decorrência dos artigos 395 e 397 do Código Civil.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios do autor e deu-se parcial provimento aos embargos declaratórios do réu, sem efeitos modificativos.